Tribunal: TJDFT
Processo: 0754586-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754586-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ENRIQUE CARBAYEDA GONZALEZ APELADO: MARCO ANTONIO FERNANDES DA COSTA D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais à Segunda Instância homologar o acordo nem liberar valores depositados em juízo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2022 15:57:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator